Tribunal: TJDFT
Processo: 0753969-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora/recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de diferenças de acertos financeiros atinentes a fevereiro/2018, ao fundamento de ter sido configurada a renúncia à prescrição com o reconhecimento do réu e a inércia no pagamento.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No presente caso, a parte autora não demonstrou a ocorrência de fato suspensivo da prescrição (art. 4o do DL 20.910/32), tampouco a decisão que teria reconhecido o seu crédito atinente a fevereiro/2018. A pretensão autoral foi baseada em documentos emitidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em outubro/2023 (ID 56885648), que apontaram haver diferença entre acertos financeiros de remuneração, documentos que não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à respectiva renúncia tácita (art. 191/CCB; art. 177 LC 840/2011-DF; e Tema 1109/STJ).
5. Ressalte-se que a declaração, além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
6. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.